Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. DETRAN-DF. DESPACHANTE AUTÔNOMO. CADASTRAMENTO E ACESSO AO SISTEMA. NEGATIVA. INs 394/2015 e 34/2021. ADI 6749/DF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÁCUO LEGISLATIVO. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. IN 591/2014. REPRISTINAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Nos termos do que determina o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança é remédio constitucional que se presta à tutela de direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo praticado por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 1.1. O direito líquido e certo amparado pelo Mandado de Segurança é aquele que puder ser comprovado, documentalmente, de plano, isto é, desde o início da demanda. Precedentes. 1.2. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, cabível o Mandado de Segurança.
2. Uma vez que as Instruções Normativas no 394/2015 e 34/2021-DETRAN/DF, que limitavam a hipótese de recadastramento e acesso do profissional autônomo impetrante junto à autarquia de trânsito, foram declaradas inconstitucionais pelo e. STF quando do julgamento da ADI 6749/DF, por consectário lógico, deve ser aplicada, por repristinação tácita, a precedente Instrução Normativa no 591/2014-DETRAN/DF, que permitia, mediante critérios objetivos, o cadastramento de despachantes na modalidade de profissionais autônomos junto à autarquia distrital de trânsito e acesso ao sistema do órgão, sob pena de persistirem ativos os efeitos decorrentes do ato administrativo denegatório em análise.
3. As normas do órgão, que embasam a decisão administrativa combatida, foram declaradas inconstitucionais pela via do controle concentrado, sendo desnecessária declaração de ilegalidade nos autos, uma vez que aquele decisum possui efeitos erga omnes.
4. Remessa necessária conhecida e improvida.